Tribunal: STF
Processo: HC 207511
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renato de Queiroz Narcizo, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 687.465/MS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 500 dias multa, porque, no dia 9/11/2020, por volta das 8h transportava 12kg de maconha e 2kg de skank, sem autorização legal ou regulamentar. 
    Sustenta o impetrante, em suma, que a imposição do regime inicial fechado carece de fundamentação idônea, tendo se baseado na gravidade em abstrato do crime, referindo os enunciados das Súmulas nºs 718 e 719/STF.
    Requer a concessão da ordem para seja fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. WRIT ORIGINÁRIO INDEFERIDO LIMINARMENTE. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO DE APELAÇÃO. VIA ADEQUADA PARA EXAME DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO 
    1. A impetração não foi conhecida na origem sob o entendimento de que a reavaliação dos termos da sentença condenatória demandaria exame do conjunto fático-probatório, medida adequada na análise do recurso de apelação pendente de julgamento. 
    2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar temas ainda pendentes de apreciação em sede de apelação, sobretudo quando considerado o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo do referido recurso. 
    3. Recurso desprovido.”
    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Como visto, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que as teses suscitadas não foram alvo de deliberação pela instância antecedente. 
    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente